Tribunal: TJSP
Processo: 2095315-26.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. Indenização por danos materiais. Decisão que indefere o pedido de justiça gratuita. Benefício que deve ser concedido àqueles que comprovarem insuficiência de recursos. Arts. 5o, LXXIV, e 134 da CF/88. Agravante que possui rendimentos mensais superiores a 3 salários mínimos, critério adotado pela Defensoria Pública para proceder à triagem dos hipossuficientes. Demais

Ementa:
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. Indenização por danos materiais. Decisão que indefere o pedido de justiça gratuita. Benefício que deve ser concedido àqueles que comprovarem insuficiência de recursos. Arts. 5o, LXXIV, e 134 da CF/88. Agravante que possui rendimentos mensais superiores a 3 salários mínimos, critério adotado pela Defensoria Pública para proceder à triagem dos hipossuficientes. Demais documentos dos autos que indicam condição financeira incompatível com o pleito. Precedentes. Decisão mantida. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000489893
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2095315-26.2020.8.26.0000, da Comarca de Chavantes, em que é agravante SANDRA
REGINA BREDARIOL TEIXEIRA, é agravado MUNICIPIO DE CHAVANTES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso, vencida a terceira juíza, que declara, de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente), RENATO DELBIANCO E LUCIANA BRESCIANI.
São Paulo, 30 de junho de 2020.
VERA ANGRISANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 35928
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2095315-26.2020.8.26.0000
COMARCA: CHAVANTES
AGRAVANTE: SANDRA REGINA BREDARIOL TEIXEIRA
AGRAVADA: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CHAVANTES
MM. JUÍZA: DRA. LEDA MARIA SPERANDIO FURLANETTI
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. Indenização
por danos materiais. Decisão que indefere o pedido
de justiça gratuita. Benefício que deve ser concedido
àqueles que comprovarem insuficiência de recursos.
Arts. 5o, LXXIV, e 134 da CF/88. Agravante que
possui rendimentos mensais superiores a 3 salários
mínimos, critério adotado pela Defensoria Pública
para proceder à triagem dos hipossuficientes.
Demais documentos dos autos que indicam condição
financeira incompatível com o pleito. Precedentes.
Decisão mantida. Recurso conhecido e não provido.
I- Trata-se de agravo de instrumento com
pedido de efeito suspensivo tirado por SANDRA REGINA
BREDARIOL TEIXEIRA de decisão de fls. 14/17 que, nos autos da
ação de indenização por danos materiais ajuizada em face da
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVANTES, indeferiu o pedido de
gratuidade. Sustenta ser pessoa pobre, não podendo arcar com as
custas do processo sem prejuízo próprio ou de seus familiares.
Acentua que o fato de haver contratado advogado particular também
não obsta à concessão do benefício (art. 98, §4o, do CPC). No mais,
aduz que para a parte obter a gratuidade da justiça basta a
declaração feita pelo próprio interessado (art. 99, §3o, do CPC).
Pugna pela reforma da r. decisão.
Recurso processado sem a concessão do
efeito suspensivo (fls. 135), não houve resposta da parte contrária
(fls. 138). Transcorreu in albis o prazo da Resolução no 772/17.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
II- O recurso deve ser conhecido, mas não
comporta provimento.
Para a concessão da assistência judiciária,
além da declaração de pobreza do interessado, é necessária a
comprovação da insuficiência de recursos financeiros capaz de
ensejar o desfalque do necessário ao seu sustento. Nesse diapasão:
“AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO ESPECIAL. DESERÇÃO. BENEFÍCIO DE
GRATUIDADE.
NEGATIVA.
INSURGÊNCIA.
CONCESSÃO
A
QUALQUER
TEMPO.
POSSIBILIDADE.
NECESSIDADE
DE
CUMPRIMENTO DO ART. 6o DA LEI N.o 1.060/50.
1.
A
assistência
judiciária
gratuita pode ser pleiteada a qualquer tempo, porém
o magistrado pode indeferi-la se não encontrar
fundamentos
que
confirmem
o
estado
de
hipossuficiência do requerente.
(...)
4.
Agravo
Regimental
improvido.” (AgRg. no REsp. n.o 1055040/RS, Rel.
Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, j.
25.9.2008, DJ 17.11.2008).
Vale registrar ainda o entendimento de que o
deferimento do benefício legal será restrito aos necessitados (art.
134 da CF), sendo certo que o art. 5o, inciso LXXIV, da Carta de 88
menciona expressamente que farão jus à gratuidade aqueles que
comprovarem insuficiência de recursos.
A afirmação expressa na declaração de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pobreza possui presunção de veracidade. Tal presunção, porém, é
relativa, de forma que pode o Magistrado indeferir a assistência
judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de
hipossuficiência do requerente.
É certo que a contratação de advogado
particular, por si só, não impede o deferimento, dado o previsto no
§4o do art. 99 do CPC.
Porém, o limite de três salários mínimos
(equivalentes hoje a R$3.135,00), critério utilizado pela Defensoria
Pública para proceder à triagem dos que realmente fazem jus ao
benefício da assistência judiciária gratuita, vem sendo adotado por
este Colegiado1 para decidir pela concessão ou não da gratuidade.
No caso em tela, o d. magistrado, ao indeferir
o pleito, destacou que: “a parte requerente possui duas fontes fixas de
renda (servidora do Município de Chavantes e beneficiária de aposentadoria do
INSS) percebendo, em média, mais de 03 (três) salários mínimos líquidos por
mês, não se evidenciando a hipossuficiência” (fls. 15 destes autos).
Com
efeito,
de
fato,
em
exame
dos
documentos apresentados às fls. 13/24, 86/103 e 109/112 dos autos
principais, nota-se que além dos vencimentos pagos pela Prefeitura,
recebe ela ainda proventos de aposentadoria do INSS, o que, s.m.j.,
não é compatível com a alegação de miserabilidade. No mesmo
sentido:
1 P. exemplo, Agravo de Instrumento no 2027978-93.2015.8.26.0000, desta Relatora, j. 27.03.2015;
Apelação no 1035119-75.2017.8.26.0562, rel. Des. Claudio Augusto Pedrassi, j. 30.10.2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“APELAÇÃO

AÇÃO
ORDINÁRIA

IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA Pedido
de
revogação
do
benefício
da
assistência
judiciária gratuita Comprovação de percepção,
pelo
apelado,
de
quantia
superior
a
3
salários mínimos, critério utilizado pela Defensoria
Pública para patrocinar as causas de pessoas que não
teriam condições de pagar os custos de um
advogado particular Hipossuficiência econômica
não demonstrada Sentença reformada Recurso
provido.” (Apelação no 0004822-79.2017.8.26.0602,
rel. Des. Maurício Fiorito, j. 12.12.2017).
Pelo
exposto,
conhece-se
e
nega-se
provimento ao recurso. Sem honorários recursais2.
VERA ANGRISANI
Relatora
2 REsp 1743142/SP, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 27.06.2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara Seção de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2095315-26.2020.8.26.0000
Agravante:
SANDRA REGINA BREDARIOL TEIXEIRA
Agravado:
MUNICÍPIO DE CHAVANTES
Comarca/Vara:
CHAVANTES/VARA ÚNICA
Juiz prolator:
LÊDA MARIA SPERANDIO FURLANETTI
DECLARAÇÃO DE VOTO
VENCIDO No 26.590
Reporto-me aos termos do relatório da ilustre e
culta Relatora sorteada, Desembargadora Vera Angrisani:
I- Trata-se de agravo de instrumento com pedido
de efeito suspensivo tirado por SANDRA REGINA BREDARIOL
TEIXEIRA de decisão de fls. 14/17 que, nos autos da ação de indenização
por danos materiais ajuizada em face da PREFEITURA MUNICIPAL
DE CHAVANTES, indeferiu o pedido de gratuidade. Sustenta ser pessoa
pobre, não podendo arcar com as custas do processo sem prejuízo próprio
ou de seus familiares. Acentua que o fato de haver contratado advogado
particular também não obsta à concessão do benefício (art. 98, §4o, do
CPC). No mais, aduz que para a parte obter a gratuidade da justiça basta
a declaração feita pelo próprio interessado (art. 99, §3o, do CPC). Pugna
pela reforma da r. decisão.
Recurso processado sem a concessão do efeito
suspensivo (fls. 135), não houve resposta da parte contrária (fls. 138).
Transcorreu in albis o prazo da Resolução no 772/17.
É o relatório.
Ouso divergir da d. maioria, por entender que a
agravante faz jus aos benefícios da gratuidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Com efeito, está insculpido no inciso LXXIV, do
artigo 5o da Constituição Federal, como direito e garantia fundamental do
cidadão a assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovem
insuficiência de recursos, a ser prestada pelo Estado.
Por outro lado, o artigo 4°, da Lei n° 1.060/50,
dispõe que a parte gozará dos benefícios da assistência judiciária,
mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que não está em
condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado,
sem prejuízo próprio ou de sua família.
Como a Carta Magna exige que o pretendente à
gratuidade comprove a insuficiência de recursos e a Lei de Assistência
Judiciária admite a mera afirmação de não ter condições para pagar as
custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo próprio ou
de sua família, parece haver contradição entre as duas normas, o que
asseguraria a preponderância da Constitucional, em detrimento da
infraconstitucional.
Porém, o Colendo Supremo Tribunal Federal, que
tem a incumbência de interpretar a Constituição da República, há muito já
se pronunciou sobre o tema, pacificando a questão:
A garantia do artigo 5°, LXXIV - assistência
jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
- não revogou a de assistência judiciária gratuita da Lei n° 1.060/50, aos
necessitados, certo que, para obtenção desta, basta a declaração, feita

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pelo próprio interessado, de que a sua situação econômica não permite vir
a juízo sem prejuízo da sua manutenção ou de sua família. Essa norma
infraconstitucional põe-se, ademais, dentro do espírito da CF, que deseja
que seja facilitado o acesso de todos à Justiça (CF, artigo 5°, XXXV) (STF
- 2a Turma; RE n° 205.029-6- RS; Rel.: Min. Carlos Velloso; DJU
07.03.1997) (RJ 235/102).
A declaração de pobreza prevista pela Lei no
1.060/50 gera presunção iuris tantum em favor do declarante, podendo o
Magistrado averiguar acerca das reais condições financeiras das partes e
decidir se a referida presunção merece ou não subsistir.
No Código de Processo Civil de 2015, o benefício
é direito de toda pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com
insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e
os honorários advocatícios, nos termos do art. 98. O § 2o do art. 99
estabelece que O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos
autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a
concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar
à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Por
sua vez, o § 3o determina que Presume-se verdadeira a alegação de
insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
No caso em análise, embora tenha duas fontes de
renda, a soma dos valores é de aproximadamente R$ 2.500,00 líquidos (fls.
126/129). O valor da causa é elevado, o que tornaria inviável o pagamento
das custas e despesas processuais, sem prejuízo do próprio sustento e da
família. O agravado sequer contrariou o presente recurso (fls. 138),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Respeitado o entendimento em sentido diverso,
tenho que merece reforma a decisão que indeferiu a gratuidade à agravante.
Isto posto, divirjo da ilustre Relatora para dar
provimento ao recurso.
LUCIANA ALMEIDA PRADO BRESCIANI
Terceira Juíza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
VERA LUCIA ANGRISANI
112FFD35
6
9
Declarações
de Votos
LUCIANA ALMEIDA PRADO BRESCIANI
113BDD72
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2095315-26.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.